Tribunal: TCU
Processo: 038.923/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1232/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.923/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Fonseca e Silva Junior (XXX.656.036-XX); Fatima Aparecida da Silveira Greco (XXX.865.036-XX); Jacqueline Batista (XXX.226.016-XX); Jose Antonio Ribeiro (XXX.438.416-XX); Jose Umberto Marson (XXX.870.606-XX); Julia Maria Costa Cruz (XXX.833.368-XX); Luceleide de Freitas Queiroz (XXX.960.601-XX); Marlene Maria de Jesus Silva (XXX.675.316-XX); Rita Custodia de Jesus Costa (XXX.760.451-XX); Silvane Rosa Rodrigues (XXX.941.546-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.